Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-66.2008.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009549-66.2008.8.07.0007 DESPACHO É desnecessária a intimação do banco, considerando que o acordo pode ser formalizado diretamente pela plataforma disponível no site https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Aguarde-se, pelo prazo de dois meses, a apresentação do termo de adesão ao acordo. Não havendo manifestação, cumpra-se a parte final do despacho de id 77319117. Brasília, 9 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator